Tribunal: CARF
Processo: 15956.720012/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720012/2017-99
ACÓRDÃO
2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STAEL ANDRADE DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram
violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que
regula o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
2
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa
para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja
a qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas; (ii) por voto de qualidade, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%. Vencidos os
Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano que deram parcial provimento em maior extensão para aplicação da multa
de ofício de 75%, nos termos do voto do relator. Designado redator do voto vencedor o
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
3
Alexandre Correa Lisboa – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Alexandre Corrêa Lisbôa, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.720012/2017-99, em face do acórdão no 10-58.774, julgado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
parcialmente procedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 115.500,85, nele compreendidos imposto, multa de
ofício de 150% e juros de mora, relativo aos anos-calendários 2012 e 2013, em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
e rendimentos classificados indevidamente na DIRPF, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal(fls. 99 e seguintes).
Tendo a Fiscalização entendido que houve crime contra a ordem tributária, foi
exigida a multa qualificada e o fato foi levado ao conhecimento do Ministério
Público Federal, através da Representação Fiscal para Fins Penais, em
cumprimento ao determinado no Art. 1o da Portaria RFB n° 2439 de 21/12/2010.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
4
provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de primeira instância
administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINAS
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Apurado-se que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de
serviços e o lucro, na verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os
valores recebidos devem ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica,
como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a
verdade material dos fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para
a aplicação da multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
JUROS SELIC.
A utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial do Selic para fixação
dos juros moratórios está em conformidade com a legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) ilegalidade do lançamento; 2)
Nulidade por ausência de motivação; 3) violação ao devido processo legal; 4) necessidade de se
observar o julgamento do processo no 15956.720037/2014-40; 5) improcedência do lançamento;
6) Inaplicabilidade da Taxa SELIC; 7) redução da multa qualificada para 75%; 8) Impossibilidade de
aplicação de Juros sobre Multa.
É o relatório.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. DAS NULIDADE SUSCITADAS
Sustenta o recorrente a ocorrência de diversas nulidades, já analisadas pela decisão
recorrida. Estando a decisão recorrida de acordo com meu posicionamento, mantenho a mesma.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O impugnante argui a nulidade do auto de infração por ausência de motivação,
erro na capitulação legal e cerceamento de defesa.
Alega que a fundamentação contida no auto de infração é completamente sem
motivação, abarca diferentes tipos de rendimentos e não discrimina se se trata de
rendimentos de trabalho assalariado ou não assalariado.
Diz que a tributação se utiliza dos artigos 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/99,
sendo que os destacados artigos 43 e 45 do RIR tratam, especificamente, dos
rendimentos tributáveis, sejam eles decorrentes de vínculo assalariado (artigo 43
do RIR) ou decorrentes de trabalho sem vínculo de emprego (artigo 45).
Inicialmente, destaque-se que não procede a alegação de falta de motivação na
peça fiscal, visto que o termo de constatação e intimação fiscal descreve e
comprova substancialmente os fatos apurados que ensejaram o lançamento.
Por outro lado, para a ocorrência do fato gerador do imposto, é irrelevante se os
rendimentos percebidos pelo autuado foram decorrentes do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, bastando a prova do seu recebimento.
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, não
importando, para a sua incidência, a denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma
de percepção.
Dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
6
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1.o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela LCP n.o 104, de 10.1.2001)(...).
Sobre a nulidade do auto de infração, os incisos I e II do artigo 59 do Processo
Administrativo-Fiscal, aprovado pelo Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972,
dispõem:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorrem os pressupostos
supracitados, tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto na fase de
instrução do processo e em resposta às intimações que recebeu, quanto na fase
de impugnação, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir
a infração apurada pela fiscalização, ocasião em que o autuado demonstra, de
forma inequívoca, seu pleno conhecimento do processo fiscal e, apresenta seus
argumentos de defesa, ora apreciados.
Por conseguinte, rejeita-se a arguição de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
Esclarece-se que o presente processo, em que se exige imposto de renda da
pessoa física, não é decorrente nem vinculado ao de n° 15956.720037/2014-40 -
em nome da COMED CORPO MÉDICO LTDA, referente ao lançamento de tributos
devidos pela pessoa jurídica - contribuições sociais previdenciárias.
Da alegação de que o lançamento teria violado o princípio da isonomia
Relativamente à afirmação de que pesquisa ao Sistema Comprot revelaria que a
Receita Federal do Brasil (RFB) está cobrando o imposto de renda apenas do
impugnante e do sócio administrador da COMED, mas não dos mais de 600 sócios
daquela pessoa jurídica que se encontravam em idêntica situação, esclarece-se
que, em razão do sigilo fiscal, não se pode fazer quaisquer observações acerca de
situação tributária fiscal de contribuinte alheio ao lançamento.
Ademais, no julgamento do contencioso estabelecido no processo administrativo
fiscal, a análise procedida pela autoridade julgadora deve se restringir aos fatos
imputados pela autoridade fiscal ao sujeito passivo da obrigação tributária. Por
conseguinte, ainda que se mostrasse verdadeira a alegação de que outros
contribuintes na mesma situação da impugnante não teriam sido objeto de ação
fiscal, isso em nada interferiria no presente lançamento, nem poderia ser objeto
de apreciação nesta esfera de julgamento.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
7
Por outro lado, registra-se que de acordo com o artigo 151, parágrafo 4o, do
Código Tributário Nacional, é de 05 anos o prazo para que o fisco reveja as
declarações de ajuste dos contribuintes, quando então, caso sejam apuradas
quaisquer irregularidades no cumprimento das obrigações tributárias, seja com
relação às obrigações principais ou às acessórias, procede-se ao lançamento do
imposto devido com a consequente cobrança na forma da lei.

Com isso, rejeito as preliminares arguidas.

2. DAS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO DO PROCESSO No
15956.720037/2014-40
Sustenta o recorrente a necessidade de se aplicar, no presente feito, o resultado do
julgamento do processo no 15956.720037/2014-40.
De fato, em decorrência dos atos praticados na sociedade COMED – Corpo Médico
Ltda houve o lançamento de cobrança de IRPF ao recorrente e, em relação à COMED, a cobrança
de Contribuições Sociais Previdenciárias, ambas decorrente do mesmo fato.
O lançamento referente à COMED foi julgado no Acórdão no 2401-005.668,
restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando
o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o
lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores
do liame obrigacional.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das
partes, suprindo o encargo que lhes compete.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, os valores recebidos por pessoa integrante
do quadro associativo que se revela, na verdade, apenas um prestador de serviço
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
8
para a sociedade da qual é sócio, na condição de contribuinte individual, devem
ser qualificados segundo a sua natureza jurídica de retribuição pelo trabalho,
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, em detrimento da
denominação adotada de lucros distribuídos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO
PELO DESCONTO E RECOLHIMENTO. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS.
Independentemente da qualificação que a empresa atribuía aos pagamentos
efetuados às pessoas físicas, é responsável pela arrecadação, mediante
desconto no respectivo salário-de-contribuição, e pelo recolhimento da
contribuição do segurado contribuinte individual que lhe presta serviços,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber na
época própria. A obrigação do tomador de serviços somente é elidida se
apresentar cópias dos comprovantes de pagamento da contribuição
previdenciária ou declaração emitida pelo segurado contribuinte individual que
já sofreu a retenção em outras empresas para as quais presta serviços durante o
mês.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária sob o fundamento de
confisco ou desrespeito à capacidade contributiva do autuado. (Súmula CARF no
2)
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.
135, INCISO III, CTN.
Comprovado que o sócio da pessoa jurídica, no exercício da administração em
nome desta, praticou dolosamente infração à lei, cujo desrespeito implica a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários, cabe a manutenção da pessoa física no
polo passivo da relação tributária, respondendo solidariamente com a empresa
pelo auto de infração lavrado.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários. Vencidos os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Rayd Santana Ferreira e Thiago Duca
Amoni, que davam provimento ao recurso do responsável solidário, para excluí-lo
do polo passivo
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
9

Neste sentido, entendo o CARF no julgamento acima por afastar o recolhimento dos
valores como lucros e dividendos, entendendo que na realidade se trataria de prestação de
serviço por contribuinte individual, tendo as parcelas pagas, natureza remuneratória.
Desta forma, em já tendo os fatos sido apreciados no Acórdão acima, mantenho a
natureza remuneratória lá reconhecida.
Ademais, mesmo posicionamento já foi adotado por este CARF em outro julgado:
Acórdão no 2201-012.141
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual
da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44,
da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional.

Desta forma, entendo que a natureza dos rendimentos recebidos é incontroversa,
se tratando de verba remuneratória recebida por contribuinte individual na prestação de serviço,
devendo ser mantido o lançamento.

3. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Sustenta o recorrente a inaplicabilidade da taxa SELIC como critério de correção dos
valores.
Com relação a aplicabilidade da Taxa SELIC sobre débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, também já houve entendimento sumulado sobre a matéria:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
10
Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”.
Desta forma, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

4. REDUÇÃO DE MULTA QUALIFICADA PARA 75%
Busca o recorrente o afastamento da multa qualificada de 150%, regulamentada
pelo art. 44, I, §1o da Lei 9.430/96, reduzindo a mesma para o patamar de 75%, sob o argumento
de ausência de conduta dolosa.
Neste caso, entendo por aplicar a decisão proferida no Acórdão no 2301-
011.831, de relatoria do Conselheiro Carlos Eduardo Ávila Cabral, que assim se
manifestou:
Ademais, um dos pontos que a fiscalização se utilizou para o reenquadramento dos
rendimentos foi o fato dos sócios terem outorgado plenos poderes ao sócio majoritário
para administrar a sociedade. Assim a forma de condução da empresa e os atos
praticados, em especial para o caso a forma de pagamento pela prestação dos serviços
médicos aos associados, não foram realizados pelo sujeito passivo.
Outro ponto que merece consideração é o de que a sociedade, nos autos do PAF no
15956.720037/2014-40, acima apontado, não teve contra si lançada a multa qualificada
como se pode observar da ementa da decisão proferida naquele caso. Colha-se:
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
REDUÇÃO.
CRITÉRIO
DE
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida de
equidade.
(Acórdão no 2401-005.668 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Registre-se que o atual procedimento teve como ponto de partida a fiscalização
realizada na empresa. Assim, resta incongruente, ao meu sentir, aplicar a qualificadora
da multa contra a recorrente por prática de atos em conluio com a sociedade, quando
contra esta não houve a aplicação da mesma qualificadora.
Veja que os atos praticados pela sociedade, seja na forma de pagamento de seus
sócios, seja na forma da condução fiscal, não tiveram seus atos tidos como
autorizativos da aplicação da multa qualificadora.
Assim, não estando caracterizado naquele procedimento a qualificadora da multa,
entendo que no caso restou afastado o elemento subjetivo dolo.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
11
Assim, entendo por dar provimento quanto ao argumento, no sentido de reduzir a
multa ao patamar de 75%.

5. RETROATIVIDADE BENIGNA
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
12

6. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE MULTA
Busca o recorrente questionar a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Este Conselho já possui entendimento na Súmula Vinculando no 108 da
regularidade de sua aplicação:
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto
de infração.
Neste sentido, não merece reparo a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de 75%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa, redator designado.
Acompanhando o voto do relator, rejeito as preliminares suscitadas, pelos
fundamentos ali expostos.
No que se refere ao mérito, embora reconheça as razões e os fundamentos legais
apresentados no voto do Ilustre Conselheiro Relator, divirjo quanto à conclusão relativa à redução
da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, para o percentual de
75%, sob o argumento de ausência de conduta dolosa.
Entendo que o conjunto probatório apresentado pela fiscalização é robusto e
suficiente para evidenciar a ocorrência de fraude e simulação, circunstâncias que justificam a
manutenção da penalidade qualificada.
A análise do Termo de Verificação da Infração demonstra que a estrutura societária
era meramente simulada. Os médicos ingressavam na sociedade mediante aporte simbólico de R$
1,00, detendo participação ínfima — equivalente a 0,03% do capital social — e havia intensa
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
13
rotatividade societária, com 1.723 movimentações em apenas quatro anos, o que evidencia a clara
inexistência de vontade real de constituir a sociedade.
Constatou-se, ainda, a reiterada delegação de poderes ao sócio majoritário,
detentor de 94,37% das cotas sociais, o que reforça a centralização de controle e a fragilidade da
composição societária.
Adicionalmente,
verificaram-se
pagamentos
de
natureza
evidentemente
remuneratória. Tais pagamentos eram realizados inclusive antes do ingresso formal do profissional
como sócio, observando-se periodicidade mensal, ocorrência de múltiplos pagamentos no mesmo
dia e valores pré-definidos vinculados à quantidade e ao local dos plantões médicos, e não ao
resultado empresarial. E-mails e documentos internos corroboram a existência de valores fixos
previamente estipulados por plantão.
As evidências documentais reforçam o caráter simulado da estrutura,
compreendendo escalas de plantão com remuneração predefinida, correspondências tratando de
valores e regras aplicáveis aos plantões.
Somam-se a isso os elementos que evidenciam a fragilidade dos vínculos
societários: ausência de participação efetiva dos sócios nas decisões empresariais, delegação de
poderes sempre em favor do sócio administrador, e transferência das cotas dos sócios desligados
diretamente a este. A pulverização das cotas, sua irrelevância econômica e a inexistência de
exposição a riscos empresariais caracterizam de forma inequívoca a simulação.
O recurso voluntário não logrou êxito em afastar os fundamentos da autuação. As
alegações do contribuinte são genéricas e incapazes de desconstituir os indícios consistentes de
fraude e simulação apurados no Termo de Verificação da Infração. A realidade fática demonstra
típico arranjo societário destinado à interposição artificial de pessoa jurídica, com o propósito de
reduzir indevidamente a carga tributária incidente sobre remunerações.
Os pagamentos efetuados de forma periódica, pré-definida e vinculados aos
plantões não se confundem com distribuição de lucros; ao contrário, evidenciam remuneração
pelo exercício de atividade pessoal, impondo-se o princípio da prevalência da substância sobre a
forma. Documentos internos, escalas e regras que preveem penalidades reforçam a subordinação
e o controle sobre a atividade desempenhada pelos profissionais, afastando qualquer alegação de
autonomia empresarial.
Assim, a tese de inexistência de dolo não subsiste. O auto de infração descreve de
modo claro, preciso e suficientemente demonstrado o conjunto de práticas adotadas, revelando
intenção inequívoca de reduzir indevidamente a carga tributária. Dessa forma, a aplicação da
multa qualificada está plenamente amparada pela legislação e pela prova dos autos.
Contudo, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente a lei
mais benéfica ao contribuinte quando o ato não tiver sido definitivamente julgado. A Lei no
14.689/2023 reduziu a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, de 150% para
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2017-99
14
100%. Assim, considerando que o crédito tributário ainda não está definitivamente constituído,
deve ser aplicada a penalidade atualmente vigente.
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, exclusivamente para limitar a multa qualificada ao percentual
de 100%, mantendo-se os demais termos da autuação.
Assinado Digitalmente
Alexandre Correa Lisboa

Fl. 290
DF CARF MF
Original